Tribunal: TJMT
Processo: 0020260-85.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020260-85.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 274.411.991-15 (EMBARGADO), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 655.440.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LARISSA SCHWARZ DE MELLO - CPF: 651.671.041-49 (ADVOGADO), VALTER GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 274.411.991-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 711.940.701-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E REJEITOU DE VALTER GOMES DE OLIVEIRA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DOCUMENTO JUNTADO TARDIAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença recorrida. O embargante Estado de Mato Grosso pleiteia a majoração dos honorários sucumbenciais, enquanto o apelante aponta omissões e obscuridades na decisão que tratou de seu direito à reforma.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários de sucumbência; (ii) analisar as alegações sobre omissões ou contradições no julgamento, em especial quanto ao nexo causal entre sua doença e o serviço militar.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de tratar da majoração dos honorários de sucumbência em segundo grau, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual o embargante Estado de Mato Grosso tem razão ao solicitar a correção. A majoração é devida quando o recurso for desprovido, conforme entendimento do STJ no Tema 1059.

4. Em relação ao aos embargos de declaração do apelante, o acórdão foi claro ao afirmar que a simples alegação de que a doença foi adquirida após o ingresso na corporação não é suficiente para estabelecer o nexo causal necessário para a concessão de reforma. O laudo pericial é categórico ao afirmar que não há nexo causal com o serviço militar, sendo insuficientes as alegações do apelante para alterar a decisão.

5. O documento juntado tardiamente pelo embargante, embora tenha sido emitido antes do julgamento, não foi apresentado no momento processual adequado, contrariando o disposto no art. 435 do CPC, que permite a juntada posterior apenas de documentos novos destinados a provar fatos ocorridos após os articulados ou para contrapor os já produzidos nos autos.

6. Laudo elaborado em sede administrativa, carece de supervisão judicial e do contraditório, o que reforça sua inferioridade probatória frente à perícia realizada nos autos, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC.

7. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão que justifique os embargos de declaração opostos. A análise do nexo causal foi clara, assim como a incapacidade do autor para a reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração conhecidos. Acolhidos os embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso para majorar os honorários de sucumbência em 2%, conforme art. 85, § 11, do CPC. Rejeitado os embargos de declaração opostos pelo apelante, mantendo-se a decisão nos seus demais termos.

Tese de julgamento
: "
1. É devida a majoração dos honorários de sucumbência em segundo grau quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, § 11, do CPC. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já analisada, especialmente quando não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CPC/2015, arts. 489, § 1º, 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1059 (STJ); EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e VALTER GOMES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Valter Gomes de Oliveira, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O 1º embargante (Estado de Mato Grosso) alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, vez que não restou majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual, ora embargante.

Contrarrazões aos embargos de declaração (id. 252975153).

O 2º embargante (Valter Gomes de Oliveira), por sua vez, alega a existência de “
omissões e/ou obscuridades e em contradições internas
”, arguindo que restou comprovado o nexo causal entre a doença do embargante e o serviço militar, razão pela qual os aclaratórios devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para que o recurso de apelação seja julgado procedente.

Em mesma oportunidade, juntou novos documentos referentes ao processo administrativo de revisão de aposentadoria e o laudo médico pericial para revisão da aposentadoria.

Contrarrazões apresentadas em id. 254526660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Valter Gomes De Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Valter Gomes de Oliveira, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em tela, assiste razão ao 1º embargante (Estado de Mato Grosso), visto que o acórdão restou omisso quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em segundo grau.

Sabe-se que, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, o tribunal, ao julgar o recurso, aumentará os honorários previamente fixados, considerando o trabalho adicional realizado na fase recursal e observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º.

Por sua vez, o STJ no julgamento do Tema 1059, definiu que “
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”

Portanto, considerando o desprovimento do recurso interposto, conforme o entendimento acima é devido a majoração dos honorários conforme o art. 85, § 11 do CPC.

Por outro lado, quanto às alegações do segundo embargante, Valter Gomes de Oliveira, que aponta a existência de omissões, obscuridades ou contradições internas e sustenta que restou comprovado o nexo causal entre a doença do embargante e o serviço militar, essas não merecem prosperar.

O acórdão embargado foi claro ao esclarecer que:

“(...)

O apelante sustenta, em síntese, que a doença que o acometeu (espondiloartrose) foi adquirida após seu ingresso na corporação e em razão do serviço militar.
Ademais, alega que tal enfermidade está prevista no rol do art. 224, IV, da Lei Complementar n. 26/1993.

Não obstante os argumentos expendidos pelo recorrente, o recurso não merece provimento.

Com efeito, para que se configure o direito à reforma nos moldes pleiteados pelo apelante, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos essenciais: (i) a comprovação do nexo causal entre a doença e o serviço militar; e/ou (ii) a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.

Isso porque, o art. 224 da LC 26/93 assim dispõe:

“Art. 224 A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido na manutenção da ordem pública ou enfermidade contínua nessa situação ou nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa e efeito a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alteração mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardioplatia grave, doença de perkinson, pênfigo,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, estado mal de paged, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida-AIDS, Osteite Deformante, e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade em relação de causa e efeito com o serviço
(destaquei)”
.

Além disso, o art. 226, § 1º, do mesmo diploma legal, estabelece:

“Art. 226
O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º
Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos
II, III e
IV do artigo 224
, quando verificada a incapacidade definitiva, for
o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para
qualquer trabalho
”
(destaquei)
.

In casu,
verifica-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o nexo causal entre a doença que o acometeu e o serviço militar. A mera alegação de que a enfermidade foi adquirida após o ingresso na corporação não é suficiente para estabelecer o liame etiológico necessário. É imperioso que se demonstre, de forma robusta e inequívoca, que a patologia decorreu diretamente das atividades desempenhadas no exercício da função militar, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido,
o laudo pericial acostado nos autos (id. 182909504) é categórico ao afirmar que não há elementos que permitam estabelecer nexo causal entre a doença apresentada pelo autor e o serviço militar
, veja-se:

“
5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente,
sem nexo causal/concausal com a atividade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

02 — Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pela Requerente? Decorre do desempenho de suas atividades profissionais? Resposta:
Degenerativa. Não constatado nexo causal/concausal com a atividade laborativa habitual – Policial Militar
”.

Portanto, a partir da análise das provas carreadas aos autos, depreende-se que o autor, ora apelante, não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos II, III e V do art. 224 da LC n. 26/93, no entanto, estaria enquadrado na situação prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal, visto que a doença acometida pelo autor se encontra prevista no rol trazido na lei, qual seja,
espondiloartrose anquilosante
.

Contudo, é forçoso reconhecer que o segundo requisito não restou preenchido, nos termos do § 1º, do art. 226 da LC n. 26/93. Isso porque, conforme se extrai do conjunto probatório carreado aos autos, a doença que acomete o apelante, embora prevista no rol do art. 224, inciso IV, da LC 26/93, não o incapacita para qualquer trabalho, mas tão somente para o serviço militar.

O laudo pericial é cristalino ao atestar que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente, estando apto para exercer atividades laborativas que não demandem esforço físico intenso. Destarte, não se verifica a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, requisito
sine qua non
para a concessão dos benefícios pleiteados.

Friso que, na seara administrativa, a ausência do requisito foi fundamental para estabelecer a remuneração do autor nos termos em que se encontra, visto que no Parecer n. 021/DP-5/95 da Polícia Militar constou que “
a remuneração, neste caso, (...) deve ser calculada proporcionalmente ao tempo de serviço, (...) pois o reformado foi julgado incapaz
somente para o serviço da PMMT
, podendo prover os meio de subsistência
”.

Desta forma, não havendo comprovação do nexo causal entre a doença e o serviço militar, tampouco a incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, não há que se falar em retificação do ato de reforma nos moldes pleiteados pelo apelante” (sublinhei).

Ademais, embora os documentos trazidos pelo embargante (Laudo Médico Pericial n. 103029 – id. 251832699) atestem que o embargante permanece incapaz para todo e qualquer tipo de labor, verifica-se que este já tinha conhecimento dessa informação em momento anterior ao julgamento, uma vez que o laudo é datado de 30/09/2024, impossibilitando a juntada do documento neste momento recursal.

Importante ressaltar que, nos termos do art. 435 do CPC, é vedada a juntada posterior de documento formado em data anterior ao momento em que deveria ter sido apresentado,
in verbis
:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

No caso em tela, o documento (laudo) foi formado em data anterior ao julgamento do recurso, não se enquadrando nas hipóteses legais que permitem a juntada posterior.

Ademais, o art. 1.014 do CPC é expresso ao determinar que "
as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior
", o que não é o caso dos autos.

Além disso, ainda que fosse possível a juntada do documento neste momento processual, o laudo médico apresentado pelo embargante foi produzido em sede administrativa, não possuindo o condão de se sobrepor à prova pericial já produzida nos autos sob a supervisão do Poder Judiciário.

Como bem preceitua o art. 369 do CPC, "
as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
". No entanto, o art. 370 do mesmo diploma legal estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
", assegurando assim que a produção probatória se dê sob o crivo do Poder Judiciário.

Neste contexto, a prova pericial realizada nos autos foi produzida com observância do contraditório e da ampla defesa, sob a supervisão judicial e com a participação das partes, conforme determina o art. 465 e seguintes do CPC, não podendo ser substituída por documento produzido em sede administrativa, juntado apenas neste momento processual.

Desta forma, verifica-se que o embargante pretende tão somente rediscutir a matéria suficientemente analisada no acórdão.

Friso que não é admissível a oposição de embargos de declaração para remediar possíveis questões já discutidas e devidamente fundamentadas na decisão combatida.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO
os aclaratórios opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, consequentemente, retifico o acórdão embargado para
MAJORAR
os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvando a suspensão da exigibilidade, em razão de eventual gratuidade concedida.

REJEITO
os embargos de declaração opostos por
VALTER GOMES DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a decisão nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024